Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PROCEDIMENTO MALSUCEDIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1. A responsabilidade civil da clínica odontológica é objetiva, não se questionando da existência ou não de culpa, bastando que se comprove a ocorrência do dano e do nexo de causalidade com a prestação defeituosa do serviço, conforme preceitua o caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Há defeito na prestação do serviço, que enseja a aplicação do disposto no mencionado normativo do CDC, quando o paciente não recebe todo o esclarecimento necessário acerca de sua condição clínica, bem como os riscos inerentes ao tratamento odontológico contratado, ou quando, submetido a implante dentário, o resultado se revela nitidamente malsucedido.

3. Para aferir a qualidade do procedimento, deve ser comparada a situação anterior com aquela posterior ao tratamento. Todavia, quando inexistir prova de que o serviço foi prestado a contento, o que, inclusive impossibilita a eventual checagem para fins de aferição do efeito pretendido (de resultado), não há como afastar a responsabilidade da clínica odontológica, notadamente quando se tratar de obrigação de resultado.

4. A consequência lógica é a resolução do contrato com a integral devolução dos valores ao consumidor, sem qualquer retenção, mesmo proporcional, notadamente quando o procedimento tem como escopo obrigação de resultado, frise-se: não atingido.

5. Os danos morais se relacionam diretamente com a afronta aos direitos de personalidade, dentre os quais, a imagem e a integridade física e psicológica, rendendo azo à indenização quando violados.

6. Recurso não provido.